Tribunal: TJDFT
Processo: 0745535-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO CONTÁBIL. CABIMENTO. PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM O JULGADO EXEQUENDO.
1. Considerando que a planilha de cálculos elaborada pelo expert indicou a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando, inclusive, a evolução, mês a mês, do valor originalmente devido, não há como acolher a pretensão recursal.
2. No caso em apreço, o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não demonstra que os cálculos estejam incorretos, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que observou fielmente a determinação estabelecida no julgado exequendo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.